Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747601-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALATABATA ARAUJO VELOSO, FRANCISCO RAFAEL MACARIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, promova a intimação da parte autora/agravante para se manifestar sobre os documentos coligidos com a contraminuta ao agravo de instrumento (ID 54710017) no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator